Tribunal: TJDFT
Processo: 0743587-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL No 55044/DF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. AMPLIAÇÃO PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI DISTRITAL POSTERIOR À ÉPOCA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICABILIDADE.
1. No julgamento anterior, foi negado provimento ao recurso, com fundamento no Tema 792 do STF (Recurso Extraordinário 729.107/DF).
2. Em sede de Reclamação Constitucional no 55044/DF, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido para “cassar a decisão que aplica o Tema 792 RG ao caso concreto, e determino à autoridade reclamada que reaprecie o pedido de pagamento mediante RPV, nos autos do Processo no 0743587-64.2020.8.07.0000, à luz do distinguish reconhecido nesta reclamatória.”
3. “Nos autos em referência nesta reclamatória, a controvérsia instaura-se quanto à aplicação de lei que amplia o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, de modo que crédito inscrito em precatório que passe a se enquadrar, pelos critérios da nova lei, como de pequeno valor, seja excepcionado da ordem cronológica de apresentação de precatórios e obrigatoriedade de crédito previsto em orçamento (regras do caput do art. 100 da CF/88) para pagamento.” (RCL 55044/DF, Relator Ministro Dias Toffoli)
4. O disposto na Lei Distrital no 6.618/2020, publicada no DODF no 114 de 19/06/2020, cuja entrada em vigor se deu na data de sua publicação (art. 2o) e que definiu como obrigação de pequeno valor aquelas que não superem o montante de 20 salários mínimos por credor, aplica-se também às obrigações constituídas em momento anterior, como na presente hipótese, em que o pedido de cumprimento de sentença foi ajuizado em 05/02/2020.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.